Tribunal: CARF
Processo: 10120.012284/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.012284/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.652 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
HELIETI SERONNI FROTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES
PARA
REJEIÇÃO
DOS
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
POR
OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO
JULGAMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
CONJUNTAMENTE
COM
O
RECURSO
VOLUNTÁRIO
PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA
PELO COLEGIADO PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de
documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS
MÉDICAS.
PAGAMENTOS
INVALIDADOS
POR
DEFICIÊNCIA FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE
DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS REQUISITOS ELEMENTARES.
FALHA PARCIALMENTE SUPRIDA.
O único fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência
de requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do
Decreto 3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se
reconhecer o direito às despesas realizadas com tratamento médico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na
parte em que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla Franco Peres
Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.012284/2009-11
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.652 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.012284/2009-11

consequência, determino à d. autoridade fiscal que proceda ao recálculo do valor do tributo
devido a título de IRPF incidente sobre os fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em
2007, com o reconhecimento do direito à dedução indicada.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de Brasília 03-51.987 de 30/04/2013, proferido à fls. 80
a 84.
Em síntese, o acórdão recorrido glosou despesas de tratamento psicológico e de
fisioterapia registradas pela recorrente, porquanto os respectivos documentos comprobatórios
careceriam de (a) indicação dos beneficiários, (b) indicação do registro profissional e do (c)
endereço profissional, nos termos do art. 80, § 1o, III do Decreto 3.000/1999.
Referida decisão recebeu a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA ­ IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.DESPESAS MÉDICAS
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantida”.

O r. voto condutor tem o seguinte teor:
“A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido
pelo art. 56 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, motivo pelo qual
dela toma-se conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Conforme consignado no Relatório, é exigido da contribuinte o crédito tributário
no valor de R$ 8.607,21, por infração cometida à legislação tributária descritas no
Relatório.
Primeiramente, cabe analisar a alegação da contribuinte de que não foi intimada.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.652 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.012284/2009-11

O Termo de Intimação (fls. 58/59), encaminhado à contribuinte, foi devolvido
pelo motivo “ausente” (fl. 60).
A Receita Federal, então, intimou o contribuinte via Edital Malha Fiscal IRPF no
00004, de 21/08/2009, com data de publicação em 21/08/2009 e data de ciência em
02/09/2009.
A ciência por edital está prevista no art. 10, inciso IV, § 1o e § 2o do Decreto
no 7.574/2011.
Cabe ressaltar, entretanto, que nesta instância de julgamento todos os argumentos
trazidos pelo contribuinte serão analisados, sendo observados os direitos
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
À análise da infração apurada.
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
O art. 80, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99 estabelece critérios para
dedução de despesas médicas:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
. . .
Da legislação acima mencionada, constata-se que somente as despesas médicas
próprias e dos dependentes podem ser deduzidas. Ademais os pagamentos devem ser
comprovados por documentação hábil e idônea contendo indicação do nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, informando,
também, o nome do beneficiário.
Cabe ressaltar que é necessário o conhecimento dos beneficiários das despesas
médicas, visto que somente são dedutíveis as despesas médicas própria e dos
dependentes.
O endereço deve ser aposto no recibo, pois nos casos em que a Receita Federal
considerar oportuno intimar o profissional de saúde, poderá fazê-lo. No caso da pessoa
física podem ser distintos o seu domicílio fiscal e o seu endereço profissional.
Somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais elencados no
caput do art. 80, acima transcrito, devendo, portanto, constar do recibo o número do
registro profissional de quem o emitiu.
Os recibos apresentados pela impugnante após a ciência do Termo
Circunstanciado (fls. 45/54) são idênticos àqueles apresentados junto com a
impugnação (fls. 10/19).
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.652 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.012284/2009-11

Verifica-se que em todos eles não consta o endereço do prestador do serviço,
requisito essencial exigido pela legislação tributária. Ademais, não consta, também, o
beneficiário da referida despesa.
A impugnante poderia ter trazido uma declaração dos profissionais emissores dos
recibos, ratificando a prestação do serviço, informando o endereço e o
beneficiário da despesa médica.
Assim, mantêm-se a infração de dedução indevida de despesas médica no valor de R$
15.400,00.
Diante do exposto, julgo pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, manter a infração
apurada de despesa médica, totalizando o valor de imposto a pagar de R$ 4.235,00,
sobre o qual deverão ser aplicados multa de 75% e demais acréscimos legais na
forma da legislação vigente, conforme apurado no Termo Circunstanciado.”
Em suas razões recursais, a recorrente afirma ser a cobrança injusta e indevida,
porquanto ela sofre de alterações degenerativas na coluna lombo-sacra, de modo a ter-se
submetido à fisioterapia no ano de 2006.
Ademais, afirma ter sofrido de problemas emocionais na mesma época.
Com o recurso, a recorrente juntou três novos documentos relevantes: (a)
declaração firmada por Waldirene Chaves Simão (fls. 94), relatório médico assinado por Carlos
Alberto C. Jayme (fls. 96) e declaração assinada por Kamylla Peres Campos (fls. 97).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
No caso em exame, a alegada inidoneidade da documentação apresentada pela
então impugnante para comprovar suas despesas médicas surgiu como fundamentação no
momento em que a impugnação foi apreciada. Assim, inaugura-se para o sujeito passivo o
interesse em contrapor-se a tal fundamentação específica, tanto com a apresentação de razões
como com a produção do respectivo acervo probatório. Noutras palavras, trata-se de hipótese de
aplicação linear do art. 16, §4o, c do Decreto 70.235/1972).
Ainda que assim não o fosse, sabe-se que “a presunção de validade do
lançamento tributário será tão forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo
processo administrativo de constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a):
JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-
2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo
administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se pela busca da “verdade
material”.
Passo ao exame do mérito.
O pedido formulado no recurso voluntário é parcialmente procedente.
A questão de fundo submetida a este e. Colegiado consiste em se saber se a
documentação apresentada pela recorrente é idônea a amparar as deduções com despesas
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.652 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.012284/2009-11

médicas efetuadas em favor de si durante o ano de 2006, cujos respectivos fatos foram
oferecidos ao ajuste de tributação em 2007.
De fato, o único fundamento adotado para a glosa das despesas tidas por
indedutíveis foi a ausência dos requisitos formais constantes de recibos.
A propósito, dispõe o art. 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos fatos jurídicos
em exame:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

Conforme exposto no relatório, a recorrente apresentou três documentos com seu
recurso voluntário: (a) a declaração de Waldirene Chaves Simão (fls. 94), o relatório médico
elaborado por Carlos Alberto C. Jayme (CRM-GO 2.393 – fls. 95-96) e (c) a declaração redigida
por Kamylla Peres Campos (CRP 09/4695).
Observo que a declaração de Waldirene Chaves Simão (a) carece de indicação do
respectivo registro profissional, e, portanto, repete o vício indicado no r. acórdão-recorrido. De
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.652 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.012284/2009-11

fato, a identificação profissional da pessoas a quem foram feitos os pagamentos é imprescindível,
para que a autoridade fiscal possa avaliar se ela possuía a capacidade técnico-legal para
proporcionar as utilidades cuja contratação permitem a dedução para fins de cálculo do Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza devido pela Pessoa Física (IRPF).
Ainda que a apontada prestadora de serviços não mais possua o registro por
ocasião da assinatura da declaração, conforme sustentado, é certo que ela deveria possui-la no
período em que as utilidades foram usufruídas. Desse modo, competia à recorrente zelar pela
apresentação de documento fidedigno e idôneo que indicasse tal registro, existente, vigente,
válido e eficaz no período em que o tratamento fora ministrado.
Ausente a indicação do registro profissional, correta a manutenção do r. acórdão
no ponto em que considerou inexistente a prova necessária para reconhecimento do direito à
respectiva dedução.
De modo semelhante, o relatório médico elaborado por Carlos Alberto C. Jayme
(b – fls. 95-96) não indica os dados elementares de eventuais pagamentos feitos a título de
tratamento fisioterápico e, por tal razão, também é insuficiente para a reforma do r. acórdão-
recorrido.
Em sentido diverso, o recibo assinado por Kamylla Franco Peres Campos (c – fls.
97) atende aos requisitos formais exigidos pela autoridade fiscal. A declaração de fls. 97
identifica o nome, o endereço, a residência, o período, o valor e a inscrição da profissional que
afirma ter prestado serviços de psicologia à recorrente.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, para dar-lhe PARCIAL
PROVIMENTO, de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em que manteve a
proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de serviços de psicologia feitos
durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68;
CRP 09/4695), no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, DETERMINO à d.
autoridade fiscal que proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente
sobre os fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o reconhecimento do
direito à dedução indicada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital